Tribunal: TJES
Processo: 5003740-76.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS- HOMICIDIO QUALIFICADO - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

O artigo 387, § 1º do CPP dispõe que o Magistrado, por ocasião da sentença, deve decidir de forma fundamentada a necessidade da manutenção da prisão, ou se for o caso, sua imposição ou outra medida cautelar enquanto aguarda o julgamento de possível recurso de apelo.

Presente o fumus boni iuris extraído da sentença condenatória, a prisão deve ser mantida para resguardar a ordem pública. A gravidade concreta é evidenciada pelo
modus operandi
violento, e periculosidade social do agente, reincidente e possuidor de maus antecedentes, demonstram se tratar de infrator contumaz, com sério risco de reiteração criminosa.

A segregação se mostra necessária, ainda, para garantia de aplicação da lei penal, em razão da elevada pena a ser cumprida - 18 (dezoito) anos de reclusão, reforçada pela existência de sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, as quais indicam a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas .

Tendo permanecido preso durante a instrução processual e não havendo alteração fática, não faz sentido que, após a prolação de sentença condenatória, seja-lhe deferida a liberdade provisória.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003740-76.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/05/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003740-76.2023.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Eminentes pares,

Após a sustentação oral do Ilustre advogado, pedi retorno dos autos para uma melhor análise.

Rememorando, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Douglas Luiz Alves Amorim
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

Nas suas razões, sustenta que fora condenado nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do artigo 29 do CP, contudo a r. sentença não lhe concedeu o benefício de recorrer em liberdade.

Em síntese, argumenta que possui condições favoráveis para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, inexistindo fundamentação apta para manutenção da custódia cautelar.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro razões para a concessão da ordem pretendida.

O
artigo

387, § 1º do CPP
dispõe que o Magistrado, por ocasião da sentença, deve decidir de forma fundamentada a necessidade da manutenção da prisão, ou se for o caso, sua imposição ou outra medida cautelar enquanto aguarda o julgamento de possível recurso de apelo.

Sobre o tema:

Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal - CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada, o que se verificou na hipótese dos autos
.
(AgRg no HC n. 753.534/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

A despeito de suas alegações, a r. sentença descreve de forma fundamentada
a
existência
dos requisitos descritos no artigo 312 do CPP.

O
fumus boni iuris
é extraído da sentença condenatória, que imputou ao paciente a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Horras Lima da Cruz.

A prisão deve ser mantida para
resguardar a ordem pública.

A gravidade concreta
é evidenciada pelo
modus operandi
violento, uma vez que o crime foi praticado com múltiplos disparos - 20 (vinte) perfurações, durante uma festa - o que coloca em risco a vida de outras pessoas, sem chance de defesa e por questões relacionadas com o tráfico de drogas, sendo
o paciente apontado como o mandante do crime.

Vejamos:

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da ação delituosa, pois o acusado,
sabendo do propósito criminoso, teria fornecido a arma do crime para que o corréu Adélio, a mando de Adilson, efetuasse os disparos contra o ofendido, o qual mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira do mandante do delito
, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.(HC n. 485.201/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Ir além disso, nesse momento, analisando a tese de que não a atuação do paciente não se reveste de gravidade vez que alega apenas ter emprestado a arma, é matéria a ser debatida no momento oportuno, uma vez que tal versão fora acolhida pelo Conselho de Sentença e a via estreita do habeas corpus não se presta à análise probatória. Nesse sentido:

É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 9/4/2019). (AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Não se pode olvidar a
periculosidade social do gente
, reincidente e possuidor de maus antecedentes. De fato, o paciente possui duas sentenças condenatórias transitadas em julgado em seu desfavor, sendo uma de 2009 por delito de trânsito (0002900-35.2008.8.08.0047 - homicídio culposo no transito) e outra de 2015 (0000007-95.2013.8.08.0047 - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Contudo, vislumbra-se no sistema Ejud, que o paciente responde a outras ações criminais (0002482-77.2020.8.08.007 - receptação e posse ilegal de arma de fogo; 0007065-42.2019.8.08.0047 - porte ilegal de arma), o que demonstra se tratar de infrator contumaz e
demonstra sério risco de reiteração criminosa.

A segregação se mostra necessária, ainda, para
garantia de aplicação da lei penal
, em razão da elevada pena a ser cumprida -
18 (dezoito) anos de reclusão
, reforçada pela

existência de sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, as quais indicam a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas .

Não se pode olvidar que, segundo o STJ,
tendo permanecido preso durante a instrução processual
e não havendo alteração fática, não faz sentido que, após a prolação de sentença condenatória, seja-lhe deferida a liberdade provisória.

Sobre o tema, vejamos recente precedente:

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

2. In casu,
a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa,
pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e de arma branca (machado), com violência real - algumas das vítimas receberam coronhadas e chutes, além de terem sido amarradas e amordaçadas - e em concurso com outros sete agentes. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

3. Ademais,
o ora agravante é reincidente
- tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que
a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, conheço do habeas corpus, mas
denego-lhe a ordem.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.